Tribunal: STF
Processo: HC 236186
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Paulo de Mello, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 856.113/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, inciso IV, e 121, § 2º, inc. IV, c. c. 14, inciso II (por duas vezes), todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    No presente writ, a defesa alega que não há provas judicializadas e produzidas sob o crivo do contraditório acerca da autoria delitiva. Observa que as testemunhas não apontaram em juízo o agravante como o autor do fato delituoso. Entende que deve ser afastada a condenação, sendo reconhecido o julgamento realizado contrariamente à prova dos autos e com violação ao artigo 155 do CPP. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja afastado o julgamento condenatório do conselho de sentença, declarando-se a absolvição e expedindo-se alvará de soltura. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – No AREsp 2063703, ajuizado pela defesa do acusado com as mesmas teses ora trazidas, entendeu-se que a revisão do caso ensejaria indevido revolvimento fáticoprobatório. 



    III - Com efeito, o eventual acolhimento das teses defensivas demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. 



    IV – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 12)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Por elucidativos, confiram-se os excertos do julgado de origem quanto ao ponto pertinente (fls. 92-109): 



    ‘Deve-se respeitar a decisão dos jurados baseada nas provas da instrução, sendo lícito que, nos debates, tenham sido abordadas as declarações na fase policial depois retratadas, para confrontá-las com que o que se expôs em Plenário. 



    E, repita-se, a vítima José Lauro Manduca não descartou a presença do carro do réu e deste na cena do crime, apenas tergiversando quanto a ter sido ele autor dos disparos. Mas não afirmou que o réu não participou da cena delitiva. 



    O Júri chegou a uma conclusão de acordo com o que ouviu e analisou no julgamento. E adotou uma tese. Mas tinham essa soberania, porque José Lauro Manduca deixou claro que o réu estava no local com seu carro, do qual desceram as pessoas que passaram a atirar. Daí o possível cotejo com as declarações extrajudiciais (cotejo, e não embasamento). 



    [...]



    Desse modo, o cerne da questão é a aceitação do que se debateu durante a instrução, considerando a soberania constitucional dos jurados. A persecução criminal que culminou na condenação do ora requerente encontra-se suficientemente instruída, embasada em trabalho investigativo desenvolvido na fase indiciária e depurado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a negativa de autoria não guardou correlação com o restante do quadro probatório angariado nos autos, pelo que não causa estranheza tenha sido a tese refutada pelo Tribunal do Júri. Irrepreensível, portanto, a prolação de decreto condenatório pelo Conselho de Sentença, amparado em vertente probatória idônea. 



    [...] 



    Todavia, em um contexto que ampara a existência do Júri popular, os membros do Conselho de Sentença tiveram o que se denomina, em se tratando de julgamento pelo Júri, um fio de prova que revelou a presença do revisionando na cena do crime, bem assim que, do interior de seu veículo, desceram indivíduos atirando. E as declarações extra judiciais dão alicerce a esse contexto exposto pela vítima José Lauro Manduca. 



    Portanto, não é qualquer dissonância entre o decreto condenatório e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Somente a decisão que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito aos jurados, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão. 



    [...]



    Portanto, continua o autor, não poderá ser admitido o ajuizamento de revisão para se requerer a absolvição em função de suposta fragilidade do conjunto probatório, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, já que, tal como anteriormente exposto, ao mencionar a decisão contrária à evidência dos autos, o dispositivo se refere àquele pronunciamento que não se alicerça em uma única prova sequer. 



    [...]



    Outrossim, é sabido que, para embasar um juízo condenatório, é preciso haver prova judicializada apontando o denunciado como autor do fato ou, pelo menos, corroborando os elementos probatórios colhidos na fase investigatória. 



    O art. 155 do CPP veda que a convicção do julgador esteja lastreada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, permitindo, em conseguinte, que os elementos produzidos naquela fase sirvam, acompanhados das provas produzidas judicialmente, para. embasar um decreto condenatório. 



    Consequentemente, a decisão do Júri só pode ser abalada quando o veredicto for visivelmente contrário à prova dos autos, entretanto, não é a hipótese que se vislumbra no caso em apreço. Assim, as alegações ventiladas por ocasião do pleito revisional em nada modificam o estudo probatório realizado durante a instrução processual, muito menos têm o poder de alterar a reprimenda, dosada pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do magistrado’.



    Da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    Ocorre que, para infirmar a conclusão da origem, que confirmou o julgamento exarado pelo Conselho de Sentença, dotado da soberania dos vereditos constitucionalmente prevista, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório”. (edoc. 12, p. 4, grifamos)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito na denúncia. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente